Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-76.2020.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Desclassificação operada em sentença para o delito de posse de drogas para uso pessoal. Recurso do Ministério Público.
1. Pleito objetivando a condenação do acusado nos termos da denúncia. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas,

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Desclassificação operada em sentença para o delito de posse de drogas para uso pessoal. Recurso do Ministério Público.
1. Pleito objetivando a condenação do acusado nos termos da denúncia. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da destinação comercial. Depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa indicando que o réu era usuário de drogas. Negativas apresentadas pelo réu. Insuficiência de provas que permitam a afirmação da prática do tráfico.
2. Dosimetria. Apreensão de trinta pedras de crack e uma porção de maconha. Imposição da pena de comparecimento a curso educativos sobre drogas.
3. Recurso improvido.